Tribunal: TJDFT
Processo: 0023023-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos para indicar omissão e contradição em acórdão que deu parcial provimento aos apelos interpostos nos autos, ao tempo em que manifesta intenção de prequestionar a matéria impugnada.

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.

3. Não encontra respaldo a alegação de omissão e contradição do julgado. 3.1. Embora contrária à pretensão da embargante, a sua responsabilidade pelo pagamento do preço pactuado para aquisição da empresa objeto da lide foi clara e devidamente fundamentada no aresto.

4. Revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento.

5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos rejeitados.